Tribunal: TJPA
Processo: 0000526-32.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000526-32.2009.8.14.0051

APELANTE: EDILBERTO REIS PEREIRA

APELADO: ANDRESSA CAMILLE SILVA FERREIRA, ANDRESSON KAYKE SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE: CARMEN LUCERNE DOS PASSOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0000526-32.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EDILBERTO REIS PEREIRA

ADVOGADO: LUIZ MOTA DE SIQUEIRA NEOT – OAB/PA 23.267

APELADOS: ANDRESSON KAYKE SILVA FERREIRA E

ANDRESSA CAMILLE SILVA FERREIRA

ADVOGADO:

ANA LÚCIA BARRETO DE CAVALHO – OAB/PA 7.497

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME. SUSPENSÃO INDEVIDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO JUDICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. ARTIGO 935 DO CC. PRECEDENTES STJ E TJPA. DEVER DE PROVER ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR E BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DA MUDANÇA

NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0000526-32.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EDILBERTO REIS PEREIRA

ADVOGADO: LUIZ MOTA DE SIQUEIRA NEOT – OAB/PA 23.267

APELADOS: ANDRESSON KAYKE SILVA FERREIRA E

ANDRESSA CAMILLE SILVA FERREIRA

ADVOGADO:

ANA LÚCIA BARRETO DE CAVALHO – OAB/PA 7.497

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EDILBERTO REIS PEREIRA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém-Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão, definindo os alimentos em 20%(vinte por cento) de seu vencimento líquido e 13º salário. ( Pje ID 10421430, páginas 1-4)

As razões recursais se assentam nos seguintes argumentos, a saber:

- processo -crime

nº 0004517-19.2005.814.0051 ainda em andamento, que inviabiliza o desconto alimentar obrigatório ou, no mínimo sua redução.

E, ao final, requer:

-

o deferimento da gratuidade processual;

- o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo as razões eleitas.( Pje ID 10421432, páginas 1-12).

Contrarrazões

apresentadas.( Pje ID 10421451,

páginas 1-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0000526-32.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EDILBERTO REIS PEREIRA

ADVOGADO: LUIZ MOTA DE SIQUEIRA NEOT – OAB/PA 23.267

APELADOS: ANDRESSON KAYKE SILVA FERREIRA E

ANDRESSA CAMILLE SILVA FERREIRA

ADVOGADO:

ANA LÚCIA BARRETO DE CAVALHO – OAB/PA 7.497

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Inicio

destacando os termos do artigo 935 do CC,
in verbis
:

“
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
”

Há nítida independência entre as esferas cível e criminal cuja relativização ocorre na existência da

autoria e do

fato, significando dizer que, se reconhecidas a autoria e a moldura fática

no processo crime, essa discussão não poderá ser rediscutida na seara cível.

De outo giro, quando inexiste o trânsito em julgado de sentença condenatória, os elementos de prova devem ser analisados para aferição do grau de responsabilidade do apontado acusado ou indicado pela reparação do dano arguida.

Dessarte, não há condicionar o julgamento da Ação Cível à decisão com trânsito em julgado de Ação Penal, por força do artigo 935 do CC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“ RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS.
AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. HOMICÍDIO.
FILHO DA AUTORA. AUTORIA. INCONTROVERSA. REPARAÇÃO. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a discutir se o reconhecimento da
existência de um crime e do seu autor na esfera penal ensejam o dever de indenizar na esfera cível.

3. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.

4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar.

5
. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano.

6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu filho e a autoria do crime que gerou esse dano.

A acentuada reprovabilidade da conduta do réu, ainda que a vítima apresentasse comportamento agressivo e que tenha havido "luta corporal" entre vítima e o réu, não afasta o dever do causador do dano de indenizar.

7. Considerando as circunstâncias fáticas do caso, arbitra-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.829.682/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

Não há suspensão da Ação Civil em face da Penal.

Não sobrevindo sentença condenatória, os elementos de prova segundo a responsabilidade eleita devem ser debatidos a fim de se chegar à necessidade, ou não, da pretensão indenizatória.

E o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA com destaque ao recente julgado da Desembargadora Luana

de Nazareth Amaral Henriques Santalices:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ÔNIBUS QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO E QUE LEVOU O
DE CUJUS
À ÓBITO.
REPARAÇÃO CIVIL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
AÇÃO PENAL EM CURSO.
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. ART. 200 DO CC. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA. ART. 945 DO CC.
QUANTUM
DO DANO MORAL. MINORAÇÃO. CABÍVEL. COMPROVADA A CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NO SINISTRO A INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO-SE ESSA CONSTATAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0123324-11.2007.8.14.0133 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/04/2024 ) Destaquei.

À vista disso, a premissa central aduzida por
EDILBERTO REIS PEREIRA,
no que toca à suspensão da Ação Cível até o trânsito em julgado da Ação Penal, esvaziada está por força da legislação pátria acompanhada dos precedentes do STJ e TJPA.

No que tange à

alteração do importe alimentar em seu valor e base de cálculo – De 20% do vencimento líquido e 13º salário para 15% de sua remuneração bruta, excluindo

previdência e IR – a pretensão não subsistirá em função do desprezo do Apelante aos meios de prova fornecidos pelo Ordenamento Jurídico como bem demonstrado no PJe ID 499697, página 114.

Dessarte, a sentença objurgada não sofrerá nenhuma mudança dado o acerto do raciocínio jurídico nela esposado a não comportar maiores digressões.

À vista

disso, posiciono-me pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação Cível

e, por via de consequência, mantendo inalterada a sentença objurgada

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/07/2024